Tribunal: TJDFT
Processo: 0735771-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735771-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ANSELMO FEITOZA PORTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente da decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, juntada no ID no 38545523, que deu provimento ao Recurso Especial n. 2002906/DF (2022/0146887-5), para reformar o Acórdão no. 1399579 desta E. 2a Turma Criminal do TJDFT, restabelecendo a decisão que concedeu ao apenado a progressão para o regime semiaberto, com autorização para o trabalho externo e saídas temporárias. Comunique-se à Vara de Execuções Penais. Transcorrido eventuais prazos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2022 18:19:17. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador